Tribunal: TJSP
Processo: 1000620-75.2018.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Imissão de posse – Atual ocupante do imóvel alega tê-lo recebido por meio de doação verbal – Doação verbal possível apenas para bens móveis de valor baixo (CC 541 par. ún.) – Doação verbal tampouco demonstrada contundentemente – Testemunhas não presenciaram doação, apenas repetem relatos da Apelante e familiares – Apelante não se desincumbiu de provar posse com ânimo de dona – Usucapião não

Ementa:
Imissão de posse – Atual ocupante do imóvel alega tê-lo recebido por meio de doação verbal – Doação verbal possível apenas para bens móveis de valor baixo (CC 541 par. ún.) – Doação verbal tampouco demonstrada contundentemente – Testemunhas não presenciaram doação, apenas repetem relatos da Apelante e familiares – Apelante não se desincumbiu de provar posse com ânimo de dona – Usucapião não caracterizado – Recurso improvido.